Tribunal: TJMT
Processo: 1014226-49.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE- PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1014226-49.2019.8.11.0000
RECORRENTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO ANA PAULA RIBEIRO FARIA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 45471998) interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 39263493):
“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACP - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - APREENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E DO PASSAPORTE - MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS - INEXISTÊNCIA DA GARANTIA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - INFRAÇÃO AO DIREITO CONSTITUCIONAL DE LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO - DESPROVIMENTO.
Não obstante a possibilidade da adoção das medidas coercitivas atípicas, com vistas à satisfação do crédito do credor (art. 139, IV, do CPC), mostra-se desproporcional e não razoável a apreensão da CNH e do passaporte da parte executada, para o fim de coagi-la ao pagamento do débito.
Responsabilidade da parte executada é patrimonial, e as medidas atípicas visam, em última análise, atingir, pessoalmente, a figura do devedor, restringindo seus direitos fundamentais, em especial o da liberdade de locomoção, previsto no artigo 5o, caput e inciso XV, da CRFB.” (N.U 1014226-49.2019.8.11.0000, DES. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020)
Alega violação ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, aduzindo a necessidade da suspensão da CNH e apreensão do passaporte da Recorrida a fim de resguardar o ressarcimento do prejuízo suportado pelo erário.
Recurso tempestivo (ID 45502963).
Contrarrazões juntadas conforme ID 51870496.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A partir da suposta violação ao artigo 139, inciso IV, do CPC, o Recorrente defende a necessidade da suspensão da CNH e apreensão do passaporte da Recorrida a fim de resguardar o ressarcimento do prejuízo suportado pelo erário.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“[...] No caso vertente, verifico que, de fato, o Cumprimento da Sentença tramita por longo período e o Agravante esgotou todos os meios típicos, para a satisfação do débito, mas não obteve sucesso. Contudo, o pedido de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte da Recorrida não merece acolhimento, porque se caracteriza como restrição aos direitos pessoais e não tem relação com seu patrimônio.
Ademais, inexiste qualquer evidência de que as medidas postuladas, caso deferidas, possam levar ao adimplemento do débito. Ao contrário, trata-se de meios absolutamente desproporcionais para a satisfação da obrigação perseguida.
Não há desconsiderar que a CRFB estabelece, como regra, a plena liberdade de ingresso e saída do território nacional. Assim, a adoção da exceção viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois restringe, em demasia, o uso e gozo plenos desta liberdade que a CRFB qualifica como de caráter fundamental.” (ID 39263497 – p.2)
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E APREENSÃO DO PASSAPORTE DO DEVEDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. [...] 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que as medidas de apreensão do passaporte e suspensão da CNH do executado são inadequadas e desproporcionais aos propósitos da credora. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.
5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1805273/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 06/11/2019) (g.n.)
Ademais, o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, de que, o que impõe a incidência da Súmula 83 do STJ, a qual preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
1. No tocante à ofensa ao artigo 139, inciso IV, do CPC, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as medidas atípicas de satisfação do crédito não podem extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se observar, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual. Precedentes.
1.1. No caso concreto, o Tribunal de origem consignou que a tutela atípica postulada, consistente na apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), cartões de crédito/débito e Passaporte, extrapola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não representar certeza de efetividade à satisfação do crédito. 1.2. A conclusão do Tribunal está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, atraindo a aplicação da Súmula 83 do STJ.
1.3. O reexame dos critérios fáticos é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1495012/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 12/11/2019) (g.n.)
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, além de estar de acordo com a jurisprudência da corte superior, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX